Tribunal: STF
Processo: RE 1567552
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE PROBATÓRIA FUNDADA NA ABORDAGEM POLICIAL SEM JUSTA CAUSA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA POLICIAL QUE REUNIA INFORMAÇÕES QUANTO À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS PELO ACUSADO NA REGIÃO. RÉU ABORDADO EM FRENTE AO ENDEREÇO INFORMADO, TRAZENDO CONSIGO ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DA ABORDAGEM ESTAMPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROSSIM, SUCESSÃO LÓGICA DA OPERAÇÃO NA RESIDÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÍGIDOS. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE RESPALDAM O DOCUMENTADO NO INQUÉRITO E O DESLINDE FLAGRANCIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES SOB A POSSE DO ACUSADO E GUARDADOS, PARA FINS COMERCIAIS, JUNTO DE APETRECHO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. ELEMENTOS QUE, CONJUNTAMENTE, COMPROVAM A ATIVIDADE ILÍCITA DESENVOLVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS) IGUALMENTE INSUBSISTENTE. DESTINAÇÃO COMERCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. TESES DEFENSIVAS SEM AMPARO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. POR FIM, PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA COMPLEMENTADA CONFORME A ÚLTIMA DAS RESOLUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 288, p. 7).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que as provas embasadoras da condenação são nulas, pois não havia fundadas razões para a revista pessoal e para a violação de domicílio.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu a questão em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] não há nos autos qualquer indicativo de que a abordagem do réu e o flagrante da conduta na ocasião - e, em consequência, a apreensão do material espúrio e demais elementos de prova - tenham sido efetuados de forma ilícita. Pelo contrário, em exame às particularidades da espécie, atesta-se a legitimidade da operação policial. 



    Extrai-se dos autos que, no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 18h, na Rua Carlos Luiz Stringari, n. 299, Bairro Espinheiros, em Itajaí, o réu/apelante trazia consigo, em frente a sua residência, três porções de maconha, embaladas individualmente para o comércio ilegal, bem como guardava, no interior do imóvel, mais nove porções da mesma substância, também destinadas ao narcotráfico, totalizando na massa bruta de 32,1g (trinta e dois gramas e um decigrama) (evento 16, LAUDO1, do inquérito). 



    Na hipótese, a inteligência policial reunia informações de que o réu/apelante realizava o tráfico na região, utilizando-se, inclusive, do imóvel posteriormente incursionado. 



    A guarnição policial atuante, portanto, ao diligenciar no local, a fim de averiguar a veracidade das informações, logo deparou-se com o réu/apelante, de fato, no local indicado em que realizava o tráfico, e na frente do seu imóvel. Ao ser abordado, em busca pessoal, foi constatada a droga, individualmente embalada, no seu bolso. 



    Ao negar aos agentes públicos que residia no local, tal informação foi desmentida por um parente ali presente. Diante disso, munidos de fundada suspeita da prática de crime permanente, em evidente situação de flagrante, a guarnição ingressou no imóvel e confirmou a prática de mais um verbo nuclear da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (guardar/ter em depósito). 



    Atenta-se ao acervo probatório amealhado, que sustenta as conclusões acima tecidas. 



    Ouvido judicialmente, o policial militar Kao Lee Pereira Muller, atuante na ocasião, descreveu que era uma ocorrência iniciada pela agência de inteligência, com a solicitação de abordagem. A ocorrência se desenrolou em dois locais, sendo um ponto no São Vicente e outro ponto mais afastado, em Espinheiros, e reconhece o acusado em audiência como um dos abordados. Por fim, reiterou seu depoimento na fase policial, reconhecendo sua assinatura e ressaltando o demasiado lapso temporal entre sua oitiva judicial e o ocorrido (evento 164, VIDEO1, dos autos da ação penal). 



    Na delegacia de polícia, a testemunha, gravada em mídia audiovisual, registrou que: receberam uma denúncia do GPCRIM do tráfico de drogas na localidade conhecida como Portal II, na rua Carlos Luiz Stringari; Leonardo conduzido seria o responsável pelo tráfico. Foi realizado patrulhamento ostensivo e identificaram Leonardo na via, abordaram-no e localizaram, com ele, 3 porções de maconha embaladas individualmente e R$ 130,00. Esclareceu que o investigado negou que morava na local, mas seu cunhado confirmou sua residência; o veículo do conduzido também estava estacionado no local. Na residência do investigado, encontraram mais uma caixa de sapato branca com 9 porções de maconha, R$ 1102,00, 2 facas com resquícios de maconha, papel filme (evento 1, VÍDEO1), do inquérito). 



    Ouvido também na fase extrajudicial, o policial militar Rafael Divino de Angelis Pereira disse que: a guarnição recebeu a informação que o masculino Leonardo estava traficando droga no bairro Portal II; diante da denúncia, foram fazer a averiguação; na diligência, já visualizaram Leonardo em frente a referida residência; foi feita sua abordagem e encontraram com ele três porções de maconha - embaladas para venda - e a quantia de cento e trinta reais; Leonardo disse que não morava na residência, porém o cunhado que ali estava o desmentiu; adentraram na residência, no quarto em que Leonardo dormia foi encontrada mais porção de maconha (totalizando doze porções), duas facas com resquícios de maconha, rola de plástico filme e quantia de mil cento e um reais, em notas fracionadas, na mesma caixa que os entorpecentes (evento 1, VÍDEO3, do inquérito). 



    Em Juízo, Rafael Pereira esclareceu que, pelo decorrer do tempo, não recorda dos fatos, mas reconheceu sua assinatura constante do termo de depoimento prestado na delegacia, o qual imputou verídico (evento 164, VIDEO1, dos autos da ação penal). 



    Não há falar, portanto, em ausência de justa causa quanto à abordagem, uma vez que se tratou de averiguação de informações prévias e denúncias do envolvimento do réu/apelante na prática criminosa, nos exatos moldes em que flagrado na situação. 



    E, verificado o estado de flagrância delitiva, é perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades no domicílio onde é perpetrado o crime, dispensando a apresentação de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República.



    [...]



    Portanto, diante das fundadas razões para se supor a ocorrência de crime no local, notadamente porque flagraram o acusado, em via pública, trazendo consigo entorpecente destinado ao comércio, em confirmação das informações prévias, não há falar em ausência de justa causa para a abordagem policial, tampouco em vício na continuidade da operação na residência (doc. 288 , pp. 1-2 e 8).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa compreensão, aponto os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.469.933 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10/4/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de mais de 144 kg de cocaína após busca veicular. Nulidade das provas. Fundada suspeita. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.528.099 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/2/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 — grifei).



    Ademais, considerado o panorama fático assentado pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se verifica nas seguintes decisões:



   Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. 



   I. CASO EM EXAME 



   1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. 



   II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



   2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. 



   III. RAZÕES DE DECIDIR 



   3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



   4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 



   5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados . 



   6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



   7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 



   8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 



   9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



   IV. DISPOSITIVO 



   10. Embargos de Divergência procedentes (ARE 1.472.570 AgR-segundo-EDv/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13/3/2025 — grifei).



   Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 



   1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



   2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 



   3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação (ARE 1.475.638 AgR/RS, Redator do acórdão Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2024 — grifei).



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes (ARE 1.493.264 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator